Tribunal: TJBA
Processo: 8038544-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038544-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELIA DE ALMEIDA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução individual de mandado de segurança coletivo. Suspensão em virtude do Tema Repetitivo
de nº
1169 do Superior Tribunal de Justiça. O cerne do referido tema é a definição sobre a indispensabilidade da liquidação prévia para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarrete a extinção da ação executiva. A questão central, portanto, refere-se à liquidação de valores quando a sentença é genérica. Todavia, o caso em lume é relativo à obrigação de fazer consistente na adequação da remuneração da exequente para que atenda aos parâmetros do piso nacional do magistério. O título executivo já traz em seu bojo todo
s
os elementos necessários para a identificação da obrigação a ser cumprida, bem como dos destinatários dela. Ademais, a agravante apresenta nos autos documentação o suficiente a permitir a aferir sua condição de beneficiária do comando judicial proferido na demanda coletiva, bem como a quantia que lhe é devida a título de reajuste. Evidente, portanto, que na espécie a obrigação executada não carece de liquidez, na medida em que todos os elementos para o seu cumprimento já se encontram devidamente delineados, em especial o destinatário da obrigação e o quantum debeatur. Em casos tais - isto é, execução de demandas coletivas nas quais se constata a suficiência de elementos para delinear a forma de cumprimento da obrigação – o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há necessidade de prévia liquidação. Ademais, esta Colenda Seção Cível de Direito Público já firmou posição de que a suspensão decorrente do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às obrigações de fazer. Tal distinção é fundamental, pois a natureza da obrigação determina o rito de execução. A manutenção do sobrestamento do feito no que se refere à obrigação de fazer, em vista da precisão dos parâmetros já estabelecidos no título executivo, configura uma suspensão indevida, gerando prejuízo à parte Agravante. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038544-32.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ADÉLIA DE ALMEIDA BRITO
, e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.